Tribunal: TJDFT
Processo: 0700031-07.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700031-07.2022.8.07.9000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: GERALDO ANDREI OLIVEIRA DA CONCEICAO EXEQUENTE: EDSON SOARES DE SOUSA EMBARGADO: SALETE BALDOINO FERREIRA, RENATO FERREIRA DE SOUSA, CARLOS RENATO MONTANDON FERRAZ, MARIA NEUMAN SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Intimados para apresentar impugnação, os executados mantiveram-se inertes (ID 55633068). O exequente EDSON SOARES DE SOUSA, por sua vez, atendeu às determinações de IDs 55642675 e 55642675, acostando planilha atualizada do débito, relativamente à sua cota parte (ID 54361632), e requerendo a realização de penhora online de ativos financeiros em nome dos executados, até a satisfação total do crédito e, caso infrutífera a medida, a realização de pesquisa RENAJUD (ID 55702373). Considerando que os executados, intimados para realizar o pagamento e para apresentar impugnação, mantiveram-se inertes, cabível o prosseguimento do feito com a adoção de atos expropriatórios. Sendo assim, DEFIRO o pedido de pesquisa via sistema BACENJUD na(s) conta(s) bancária(s) de titularidade dos executados, a fim de que seja realizada a tentativa de penhora sobre eventual saldo existente, até o limite do quantum debeatur indicado na planilha de ID 54361632, qual seja, R$ 9.339,26 (Nove Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos). Registro que a pesquisa deverá ser feita pelo d. Juízo de origem – Primeira Vara Cível de Ceilândia. Oficie-se. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora